Tribunal: TJMT
Processo: 1017480-93.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017480-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), VILSON DOMINGOS DO NASCIMENTO - CPF: 957.493.491-87 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), VILSON DOMINGOS DO NASCIMENTO - CPF: 957.493.491-87 (PACIENTE), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (IMPETRANTE), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR FERREIRA DA COSTA - CPF: 725.035.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FARIA ZAMPA - CPF: 709.438.261-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA

–
3.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA

– 4. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – GRUPO DE RISCO – FALTA DE PROVA

–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FILHO MENOR DE 12 ANOS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Mostra-se escorreita a decisão que decreta a custódia preventiva apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva (art. 312 do CP), com o fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade da conduta delitiva (furto de objeto de expressivo valor praticado durante o repouso noturno, em concurso de pessoas, com pernoite dos agentes no estabelecimento comercial) e do risco de recalcitrância delitiva, considerando as anotações criminais existentes em desfavor do paciente.

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora sejam apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

4. O risco trazido pela pandemia de
COVID
-
19
não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu,
in casu..
Na mesma toada, o simples fato de o Paciente ter filho menor de 12 anos não é suficiente para afastar a necessidade da cautelar extrema, especialmente quando estiverem presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação, aliados à falta de prova cabal da imprescindibilidade da presença da genitora para os cuidados da criança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Vilson Domingos do Nascimento
, em que se alega a existência de constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, consistente na decisão por meio da qual homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Relata-se na impetração, em síntese, a falta de fundamentação concreta na decisão impugnada, quanto aos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 do CPP. Ademais, assinalam-se os predicados pessoais favoráveis do paciente e a sua condição de portador de diabetes, circunstância que o insere no grupo de risco para o COVID-19.

Por fim, sustenta-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento.

Deste modo, busca-se a concessão da ordem,
in limine
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No
mérito
, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente
Habeas corpus
(Id. 54833480)

Foram anexados documentos (Id. 54833484/54833499).

Em sede de liminar, o pleito foi indeferid
o
(Id. 55536965); a seguir, vieram as informações judiciais (Id. 56437996).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela denegação da ordem (Id. 57125477), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
: Furto qualificado tentado – Busca-se a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição do concernente alvará de soltura – Liminar indeferida – A tese de negativa de autoria, não encontra ressonância nos autos, vez que, por meio de uma análise superficial, própria da presente fase de cognição, dos documentos que instruem o feito, máxime pelas declarações do representante da empresa vitimada, bem como pelo depoimento das testemunhas policiais que diligenciaram no feito e apreenderam o paciente e seu comparsa na posse da res furtiva, extrai-se que o proprietário do estabelecimento comercial vitimado, ao perceber a subtração de uma lavadora, analisou o circuito interno das câmeras do posto, ensejo que avistou a ação suspeita do paciente e seu comparsa Altair, vez que consta das gravações que eles estacionaram o caminhão em local estratégico para dificultar a visualização deles pelas câmeras e, inclusive, mudaram a posição de uma das câmeras. Diante de tais fatos, os milicianos de Novo São Joaquim realizaram diligências para localizarem o paradeiro do suplicante e seu comparsa, azo que foram informados que eles estariam em Campinápolis, ensejo que solicitaram apoio à investigadora Jeane da referida cidade, repassando a ela fotos e informações dos suspeitos, tendo eles sido localizados e procedida a abordagem e busca veicular fora localizada a
res furtiva
. Consta dos autos, ainda, a pouco crível versão do paciente na Delegacia de Polícia, declinando que se encontrava em poder do produto furtado, pois terceira pessoa havia lhe repassado para transportá-lo para comarca de Várzea Grande, mas nem ao menos possui o contato desse indivíduo que entregou o objeto ou de quem receberia a mercadoria em Várzea Grande. Outrossim, o revolvimento do conjunto probatório é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito é inviável na seara da presente ordem - Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da evidente periculosidade do suplicante e risco concreto de reiteração delitiva, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta do paciente e seu comparsa Altair, vez que eles aproveitaram que o proprietário do posto vitimado permite que caminhoneiros pernoitem no pátio do aludido estabelecimento comercial, subtraíram objeto de elevado valor, avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do paciente ser criminoso contumaz, sendo vezeiro na prática de crimes, eis que o mesmo responde a outro processo criminal, o que revela que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a prática de novos delitos, salvaguardando a sociedade das suas recalcitrâncias delitivas - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319, do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade dos pacientes e das suas renitências delitivas – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43 deste e. Sodalício) – Revogação da custódia cautelar em razão da pandemia pelo novo coronavírus se mostra de toda incongruente – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020